Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. APROVEITAMENTO DAS HORAS DE ESTUDO. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM.
1. O alcance pelo apenado de média classificatória mínima para o ingresso na educação superior através do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), mesmo não servindo atualmente para certificação da conclusão do ensino médio, possibilita a remição pelo estudo, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena, mediante interpretação in bonam partem do art. 126 da Lei de Execuções Penais e da Recomendação n.o 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
2. Recurso desprovido.